Tribunal: TJES
Processo: 5007809-86.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007809-86.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: WILLIAM SIMOES DE FREITAS
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007809-86.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDOS:
WILLIAM SIMOES DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que
possui a matrícula n. 0137653 e que sempre quita as suas contas. Informa que em 12/09/2021 foi surpreendido com a ausência do fornecimento de água. As duas caixas d ́águas estavam vazias. Verificou no dia seguinte e seu hidrômetro estava parado. Seus vizinhos relataram estar com o fornecimento de água normal. Em busca de resposta junto a promovida, realizou vários protocolos em 13/09/21; 14/09/21; 15/09/21 e 16/09/21. Relata que foram 06 dias sem o fornecimento de água e buscou por solução frente ao ocorrido, sem obter êxito. Informou que após esse período, a ré compareceu ao local e verificou o que estava impedindo o fornecimento da água e assim que realizaram o serviço, houve a regularização do serviço. Requereu indenização por danos morais e até o momento do ajuizamento da ação em que o serviço não havia sido restabelecido, requereu que o fornecimento de água fosse regularizado, haja vista não possuir débitos junto ao réu.

Em análise aos autos, percebo que o pedido de restauração do fornecimento de água tornou-se desnecessário visto que já foi regularizado.

Evidenciada também na sentença
a quo
a falha na prestação do serviço e o dano moral pela interrupção injustificada de serviço essencial, tem-se como único ponto controverso restante a valoração do dano arbitrado na decisão.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, verifico que coaduno com a decisão do Magistrado a quo, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado a título de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que considero justa e adequada.

O montante fixado em sentença é condizente com a gravidade da conduta negligente da ré, que falhou no fornecimento adequado do serviço contratado, e também com a extensão do dano experimentado pelo autor, motivo pelo qual entendo ser descabida a sua minoração.

ISTO POSTO
,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.